Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. PEDIDO EXPRESSO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. DESCONTOS ARBITRÁRIOS. EXPROPRIAÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Da leitura das razões recursais, que podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença (notadamente a invocada irregularidade da expedição do TOI), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
3. A Resolução n. 4.790/2020 do Bacen prevê que é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 1.085), estabeleceu que a prévia autorização do consumidor é condição necessária para conferir legitimidade ao desconto. Na ausência dessa autorização, a conduta configura patente ilegalidade, pois viola a proteção legal contra a expropriação de salário, caracterizando um exercício arbitrário das próprias razões.
4. A restituição da quantia indevidamente descontada na conta corrente da consumidora, após a data do requerimento administrativo, deve ocorrer em parcela única e na forma simples, porquanto o erro administrativo, embora constitua fortuito interno, consubstancia mera falha do serviço prestado e afasta a má-fé do fornecedor.
5. A supressão indevida da totalidade dos valores creditados na conta corrente da consumidora constituiu medida extremamente gravosa, contrária ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que a colocou em estado de risco, com prejuízos imediatos à sua subsistência, motivo pelo qual restaram violados os atributos da sua personalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.